Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010266-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: YANA CAMARGO DA SILVA
AGRAVADO: NEDIO ANTONIO POTRICH
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela YANA CAMARGO DA SILVA contra decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, no 1003648-04.2019.8.11.0040, da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada contra NEDIO ANTONIO POTRICH, em que se extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer e indeferiu a liminar possessória (id. 24276662 do processo de primeiro grau).
Em suma, expõe a agravante que é “plenamente possível utilizar da propriedade como argumento para concessão da tutela possessória ou qualquer outro direito sobre a coisa, restando ao magistrado verificar apenas quem tem a melhor posse. Isso posto ao fato de que o objeto não é o domínio, mas a declaração de vontade, sendo este utilizado como fundamento do pedido de reintegração na posse, de forma incidental – arguido liminarmente”.
Defende que “O núcleo da discussão está em definir a natureza da presente demanda, que por derradeiro, é constitutiva de direito e não declaratória como quer fazer valer a parte contrária”.
Alude que “deveria a magistrada a quo ter determinado a emenda da inicial neste tocante para correção, não podendo extinguir o processo sem a oitiva da Autora com base em irregularidades sanáveis (optar pelo prosseguimento de qual demanda), somente cabendo tal providência caso não atendida a determinação judicial de emendar”.
Afirma que “não se pode haver decisão repetida sobre os pressupostos da ação, vez que acolhida na íntegra inicialmente, até porque quando da oportunização do contraditório à parte adversa, quedou-se inerte, operando-se a preclusão máxima”.
Sustenta que os requisitos da posse, previstos no art. 561 do CPC foram demonstrados, mais precisamente com as provas colhidas em audiência de justificação.
Salienta que “os efeitos do inadimplemento contratual (preliminar) pelo Sr. Nédio, terminaram por ensejar situações negativas também à vida de uma criança (filho da Autora) que igualmente morava na residência tomada injustamente”.
Relata que “Houve omissão, quanto a não analise das provas feitas em sede de audiência de justificação, como se a juíza de piso ignorasse o dito em audiência pelas testemunhas, especialmente quanto ao dizer expresso: ‘era dela’ – quando a Testemunha Renata responde à pergunta da juíza a quo sobre de quem era a casa” e que as provas através de áudios e mensagens de aplicativo, se vistas dentro do contexto, apontam a sua posse.
Fala que o ganhou o imóvel do agravado “mediante uma promessa de doação que nunca se perfectibilizou ante a má-fé do Réu em concretizar com sua palavra anteriormente emanada, ferindo de morte o Princípio da Boa-Fé Objetiva e deveres laterais”.
Requer a concessão de liminar de reintegração na posse do imóvel, a suspensão da decisão agravada no ponto em que extingue parcialmente o feito sem resolução de mérito e o provimento (id. 42291489).
É o relatório.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Acerca da extinção parcial sem mérito, mais precisamente quanto ao pedido de reconhecimento da doação, verifica-se ausência de preclusão em relação à matéria, tendo em vista que as questões processuais, neste espeque, são de ordem pública e foram alegadas em matéria de defesa na contestação, podendo o juiz de primeiro grau, portanto, analisar o pleito.
Não se encontra, também, vício ao contraditório, pois a agravante impugnou a contestação e o juízo de primeiro grau, ponderando a fundamentação de ambos, chegou a uma conclusão que, digamos de passagem, não comporta emenda à inicial, já que se reconhece que um dos pedidos não é apto a ser processado na demanda possessória.
Verifica-se claramente que o feito é possessório, tanto que a agravante defende demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC/2015, mas faz pedido de reconhecimento da doação e determinação de realização do ato por instrumento público, ponto ligado ao domínio.
Logo, prudente a manutenção da decisão agravada no ponto em que extingue o feito sem mérito parcialmente, pois, de fato, nos termos do art. 557 do CPC, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.
Acerca da alegação de que o imóvel havia sido doado à agravante e, por isso, deveria ser mantida na posse, depreende-se, a princípio, ausência de elementos contundentes dessa doação.
Realizada audiência de justificação, duas testemunhas foram ouvidas.
A testemunha Renata disse que conhece as partes; trabalha com a agravante; é diarista; que já trabalho para a agravante; que sabe que as partes tiveram relacionamento amoroso; que durou bastante tempo; que a agravante mora atualmente com sua mãe; que a agravante morava só; que a casa era da agravante; que em uma discussão ouviu o agravado dizer que deu a casa à agravante; que começou a fazer diária no ano passado para a agravante, na casa e numa chácara; que na casa morava apenas a agravante e filho; que o agravado não mora no imóvel; que a agravante saiu e, quando retornou, as fechaduras estavam trocadas; que não sabe o tempo do relacionamento; que a chácara era do agravado, mas prestava serviços a pedido da agravante; que os funcionários da chácara a tratavam como patroa; que a agravante quem lhe contratou; que depois da troca das fechaduras, não voltou mais; que não sabe a frequência que o agravado ia no imóvel; que eles discutiam bastante; não sabe o estado civil do agravado; que foi na casa e a agravante não estava mais no imóvel; que as coisas da agravante ficaram no imóvel.
A testemunha Marilei afirmou que é vizinha da agravante e conhece o agravado; que sabe que eles tiveram relacionamento; que mora no bairro faz cinco anos; que a agravante se mudou em agosto do ano passado; que mora na cidade faz trinta e cinco anos; que as partes eram companheiras; que o agravado, pelo que sabe, é divorciado; que as vezes o agravado ia no imóvel; que a agravante e o filho moravam no imóvel; não sabe se o filho é do agravado; que não sabe a que título a casa foi adquirida; que não sabe sobre doação do imóvel à agravante; que ouviu dizer que a casa era dela; que ouviu isso da mãe da agravante; que quando a agravante foi trabalhar, voltou a as chaves não eram as mesmas; que a agravante tentou entrar na casa, mas não conseguiu; que viu uma pessoa na casa quando do ocorrido; que era o agravado; que o agravado comprou de um pessoal que constrói casas na cidade; que o agravado ia no imóvel quase todos os dias.
Apesar de a testemunha Renata ter dito que, em uma discussão, o agravado afirmou ter dado o imóvel à agravante, fato é que não se tem claro se isto está ligado à permissão de moradia ou doação, ou seja, esta mera afirmação fica obscura no sentido de se verificar se houve permissão (detenção) ou promessa de transmissão da propriedade por doação.
Dizer que comprou o imóvel para a agravante pode ter dois sentidos, como que ‘comprou o imóvel para sua propriedade’ ou ‘comprou o imóvel para você morar’. Isto deve ser muito bem aclarado, já que o reconhecimento de eventual doação ou não pode interferir diretamente na caracterização da posse da agravante, e deve ser esclarecido, a princípio, em sede de instrução ou na sentença, quando da análise da tese e da antítese.
Ademais, o reconhecimento da existência da doação deve passar pelo crivo legal e seus requisitos, sendo deveras prematuro se afirmar que o negócio se perfectibilizou, o que deve ser reservado ao mérito da demanda.
Fato é que o reconhecimento da doação não terá efeitos para determinação de realização de eventual escritura nesta demanda, que é possessória, mas pode servir de fundamento para se verificar a posse da agravante, se dependente de permissão ou não, ponto que é controvertido.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora